Tribunal: TJDFT
Processo: 0023818-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0023818-55.2013.8.07.0001 APELANTE: LEONARDO DE MELO SANTOS APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DESPACHO Não consta procuração outorgada à advogada Vanessa Gomes Mata, OAB/DF 43.256 e ao advogado Diego de Barros Dutra, OAB/DF 43.146, que subscrevem os termos do acordo (id 16653963). Assino prazo de cinco dias para regularização da representação processual. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 09 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR